Tribunal: CARF
Processo: 10880.900028/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900028/2012-86
ACÓRDÃO
3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Verificada a existência de vício no acórdão recorrido que preteriu o direito
de defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a decretação de
nulidade da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto para fins de declarar a nulidade do acórdão recorrido por
preterição do direito de defesa, determinando, por consequência, que os autos retornem àquela
instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, na qual sejam analisados os
argumentos de mérito constantes da manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 116 a 471) apresentada em 13
de dezembro de 2012 contra despacho decisório de número 40224810 (e-fl. 110), de 05
de novembro de 2012, cientificado em 13 de novembro de 2012, que não homologou
compensações com créditos de IPI do 1° trimestre de 2008, informadas em declarações
de compensação relativas aos créditos do estabelecimento de CNPJ 60.409.075/0006-
67, discriminados no PERDCOMP de n° 22708.47645.190911.1.5.01-1039, transmitido
19 de setembro de 2011, e indeferiu o ressarcimento em espécie do saldo de crédito
não compensado.
Segundo o despacho decisório, foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 519.559,22
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho. Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19188.59416.270412.1.7.01-1030
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP: 22708.47645.190911.1.5.01-1039
Segundo os demonstrativos anexos ao despacho decisório (e-fl. 111 a 115), houve
glosa de créditos ressarcíveis e apuração de débitos em razão de procedimento
fiscal.
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada dos documentos de e-
fls. 472 a 1.001, após apresentar resumo dos fatos, a Interessada tratou da conexão
entre o presente processo e o citado no parágrafo anterior, requerendo seu julgamento
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
3
conjunto; da nulidade do procedimento adotado, em razão de ter havido cobrança de
imposto e de multa em duplicidade; de suposta cobrança indevida do mesmo IPI no auto
de infração e no despacho decisório, alegando que seria necessária a recomposição do
saldo credor à época do fato gerador; da cobrança das multas de 75% do valor das
saídas não tributadas no auto de infração e de 20% do valor do crédito; e da
comprovação da inexistência de irregularidades no recolhimento de IPI (item II.2).
Ao final, acrescentou o seguinte:
III. DAS PROVAS
A Recorrente protesta, desde já, pela produção de todas as provas em Direito
admitidas, que servirão para formar a convicção dos Ilustres Julgadores, sobre
suas alegações, especialmente as provas documentais citadas na presente
Manifestação de Inconformidade e outros documentos complementares.
IV. DO PEDIDO
Por todo o exposto, uma vez reconhecida a suspensão do IPI sobre as operações
autuadas, requer seja julgado reformado o despacho decisório, para que seja
deferido o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e homologadas as
compensações realizadas, cancelando-se integralmente o crédito tributário nele
lançado, bem como seus consectários legais.
Sucessivamente, caso assim não se entenda, o que se admite só para argumentar,
requer seja convertido o feito em diligência para que a digníssima Fiscalização
apure se a adquirente das mercadorias em questão, Nestlé Waters, respeitou
todos os requisitos do RIPI/2002 e RIPI/2010, para gozar da suspensão do IPI, nas
operações autuadas.
Sucessivamente, caso assim não se entenda, requer seja julgado nulo o
procedimento adotado pelo despacho decisório impugnado, em razão da
cobrança em duplicidade do IPI, conforme explanado no item 11.1 da presente
Manifestação de Inconformidade.
Sucessivamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, requer:
Quanto ao item II.2.B.2, seja considerada correta a classificação fiscal utilizada
pela Recorrente, para que seja feita a recomposição do saldo credor de IPI
levando-se em consideração o valor de R$ 6.669.253,27 Quanto ao item II.2.B.3,
ficando evidente a cobrança em duplicidade do IPI em relação às operações
descritas a segunda planilha deste item, seja feita a recomposição do saldo credor
de IPI levando-se em consideração o valor de R$ 912.204,10;
Quanto ao item II.2.D.1, seja reconhecida a aplicação da alíquota de 5% sobre os
valores constantes das notas fiscais de complemento de preço autuadas, fazendo-
se a recomposição do saldo credor de IPI levando-se em consideração o valor de
R$ 65.635,79;
Requer, ainda, seja reconhecida a existência de conexão entre o presente
processo administrativo e o mencionado Auto de Infração n° 10865.721666/2012-
21, para que ambos sejam julgados em conjunto, evitando-se, assim, decisões
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
4
conflitantes e, via de consequência, violação ao direito líquido e certo da
Recorrente, conforme jurisprudência pacífica do CARF:
"RESSARCIMENTO. MATÉRIA PREJUDICIAL AO JULGAMENTO DESTE PROCESSO EM
OUTRO PROCESSO. CONEXÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. Havendo matéria
prejudicial ao julgamento deste processo em outro, que discute crédito tributário
de IPI em face da recorrente, ambos deflui ser julgados em conjunto, e nesse
sentido deve-se declinar da competência para a Turma onde a prejudicial será
julgada.
Ao meu sentir, este processo relativo a pedido de ressarcimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, deve ser julgado em conjunto com o processo n°
13603.002281/2004-20 (Auto de Infração lavrado durante a análise do pleito de
ressarcimento, pela Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG, por conta de
auditoria efetuada na empresa ora recorrente) por aquele conter matéria
prejudicial ao julgamento deste (o teor do relatório da auditoria serviu para
fundamentar a lavratura do Auto de Infração objeto do indigitado processo, bem
como reduzir os montantes dos saldos credores de IPI que a contribuinte pleiteou
neste processo). Assim, a existência e o quantum do credito pleiteado neste
contencioso depende da solução daquele outro." (CARF. Acórdão n. ° 310100349.
1a Câmara. DJ 05.02.2010)
Protesta pela posterior juntada dos documentos fiscais mencionados na presente
Manifestação de Inconformidade, bem como de documentação complementar, caso
seja necessária.
Por fim, requer que, em todos os casos, as intimações desse processo sejam feitas
por via postal no endereço da Recorrente.
Foi lavrada multa por compensação indevida, havendo sido o processo de auto de
infração, de n° 11080.731165/2017-57, apensado ao presente. O acórdão relativo à
impugnação de lançamento da multa consta do próprio processo.
No processo acima, a notificação de lançamento constou da e-fl. 2 e a
impugnação de lançamento das e-fls. 11 a 30.
Finalmente, foram juntados aos autos os seguintes documentos, obtidos por
cópia do processo administrativo n° 10865.721666/2012-21:
Relatório fiscal relativo ao auto de infração;
Acórdão de Primeira Instância;
Extrato de acompanhamento processual do Carf;
Acórdão de Segunda Instância;
Acórdão de embargos de declaração.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
5
DESPACHO DECISÓRIO. SUPOSTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE IPI EXIGIDO
POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DE MULTA POR
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI EM AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SOBRE O DÉBITO
CONSIDERADO NÃO COMPENSADO. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DE RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA EM AMBOS OS PROCEDIMENTOS.
O IPI exigido em auto de infração, decorrente de infração de falta de destaque do imposto
em nota fiscal, não se confunde com o débito do contribuinte relativo a compensação não
homologada. A redução dos montantes de créditos, decorrente da glosa de créditos e da
apuração de débitos não escriturados, pode implicar, concomitantemente, o surgimento
de saldo devedor na reconstituição da escrita e redução dos saldos credores objetos de
pedido de ressarcimento.
A multa exigida no auto de infração refere-se ao IPI não destacado em nota fiscal,
enquanto que a multa de mora incide sobre o débito objeto de compensação não
homologada, não se havendo que falar em duplicidade.
Havendo reconstituição da escrituração em ambos os casos, não se verifica a existência
das premissas que embasam as alegações de nulidade.
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. GLOSAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
ESPECÍFICA. EFEITOS.
A ausência de expressa contestação das glosas efetuadas em procedimento fiscal,
relativamente à apuração do saldo credor passível de ressarcimento, implica a não
formação de litígio em relação à matéria.
DÉBITOS APURADOS EM AUTO DE INFRAÇÃO. DECORRÊNCIA.
Havendo sido incluídos, na apuração do saldo credor passível de ressarcimento, débitos
lançados por meio de auto de infração, aplicam-se ao caso as decisões administrativas a
ele relativas, descabendo a apreciação da matéria própria.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Descabe a realização de diligência, quando prescindível para a resolução do litígio.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser apresentadas juntamente com a
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Conforme explicado nos autos do processo, os procedimentos levados a efeito
junto ao contribuinte foram decorrentes de procedimento fiscal que resultou na lavratura do auto
de infração no 10865.721666/2012-21, no qual foram identificadas algumas infrações com saídas
de mercadorias sem o destaque do IPI devido. Como consequência do procedimento de ofício, foi
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
6
refeita a escrituração fiscal do IPI, o que resultou no consequente indeferimento integral do
pedido de ressarcimento ora analisado. Ou seja, o procedimento fiscal se deu em dois atos
distintos: 1) o auto de infração, por meio dos quais foram constituídos de ofício os créditos
tributários relativos aos débitos que não foram declarados ou foram omitidos pelo Contribuinte; e
2) os despachos decisórios, nos quais foram analisados os créditos de IPI apurados pela
contribuinte levando em consideração o auto de infração lavrado, resultando no indeferimento
integral do pedido ora analisado.
Devido às normas procedimentais, esses atos, embora tratem da mesma matéria
fática e sejam suportados pelos mesmos elementos de prova, foram acostados em processos
administrativos apartados: o presente processo tratou da análise de crédito e o processo
no10865.721666/2012-21 tratou do autos de infração lavrado.
O processo no10865.721666/2012-21 foi julgado definitivamente na instância
administrativa, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada
sobre a compensação não homologada, bem como manter a classificação fiscal utilizada pela
empresa nas saídas de materiais de embalagens.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de processo de
ressarcimento de IPI, com compensações atreladas, relativo ao período do 1o trimestre/2008, que
foi indeferido integralmente porque a Autoridade Fiscal conclui haver inexistência de crédito no
período, posto que foi identificada falta de recolhimento do IPI no período após reconstituição da
escrita fiscal resultante das seguintes infrações lançadas no auto de infração no10865.721666/2012-21:
a) Saídas com suspensão do IPI sem que a Recorrente tivesse as Declarações de
Isenção do imposto emitidas pelo adquirente: Segundo a Fiscalização, a
Recorrente teria vendido mercadorias, indevidamente, sem o débito do IPI, uma
vez que a suspensão do IPI incidente nas operações realizadas por ela estava
condicionado à apresentação de declaração pelos adquirentes de que eles
cumprem os requisitos da Lei;
b) Saídas com suposto erro de classificação fiscal para materiais de embalagens: De
acordo com a Fiscalização, a Recorrente teria classificado de forma incorreta as
mercadorias vendidas por ela, relativas ao item anterior, que saíram sem o débito
de IPI. A classificação de partes e peças adotada pela Recorrente seria incorreta,
uma vez que os produtos mencionados (“corpo de lata em folha de flandres” e
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
7
“fundo de lata”) teriam as suas classificações corretas no Código NCM 7310.21.10,
tributado a alíquota de 10%;
c) Saídas com suposto erro de classificação para outros materiais: No entendimento
das autoridades fiscais, a Recorrente teria adotado classificação fiscal incorreta
para diversos outros materiais, por ela vendidos, como eixo de roda, disco de
tração, eixo para motor, contra disco, disco de engate, etc, e não teria recolhido o
IPI sobre estas saídas;
d) Notas fiscais complementares sem o débito do imposto: A Fiscalização apurou que
a Recorrente teria emitido notas fiscais de complemento de preço sem, no entanto,
lançar o respectivo débito do IPI. Como estas notas fiscais são relativas às
diferenças de custos repassadas às empresas adquirentes, no seu entendimento,
deveria ter sido lançado o respectivo débito de IPI; e
e) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
A DRJ determinou que o despacho decisório fosse refeito para se adequar ao
decidido no processo no10865.721666/2012-21 que entendeu como correta a classificação fiscal
efetuada pela recorrente para saídas de materiais de embalagens relativas às folhas de flandes e o
fundo de lata (Item B), bem como, cancelou parcialmente os débitos relativos às notas fiscais
complementares, correlatas às saídas destes materiais de embalagem (fls. 1.057/1.083), para
aplicar a alíquota de 5% e não de 10% fixada pela Fiscalização,.
No que se refere ao item E, a recorrente não apresentou contestação, tendo por
isso se operado a preclusão quanto a esta matéria.
A DRJ-Ribeirão Preto proferiu decisão nos termos já indicados anteriormente, com
manutenção do inteiro teor do despacho decisório.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que teria havido nulidade do
acórdão recorrido visto que não houve a fundamentação adequada para se negar provimento ao
recurso.
Segundo alega, o ilustre julgador da instância a quo teria deixado de analisar os
argumentos de mérito da recorrente, relativos aos seguintes pontos: i) saídas com suspensão.
cobrança do IPI por suposto erro de classificação fiscal prejudicada pela suspensão do imposto; ii)
saídas com suposto erro de classificação para outros materiais; iii) notas fiscais complementares
sem o débito do imposto; e etc.
Com razão a recorrente.
Como se observa no acórdão recorrido, constata-se que não foram analisados os
principais argumentos de mérito trazidos pela recorrente em seu recurso.
Quase a totalidade da decisão apenas apura os reflexos da decisão no processo de
auto de infração no10865.721666/2012-21, mas não traz as razões de decidir quanto a essas matérias,
ou sequer adota as razões de decidir constante das decisões constante do processo de auto de
infração que decidiu sobre as mesmas matérias. O julgador apenas faz referência ao princípio da
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
8
decorrência para a fim de aplicar o resultado do processo 10865.721666/2012-21 ao presente caso de
análise de crédito, sem expor expressamente as suas razões de decidir para manter o indeferimento
do pedido.
Em se tratando do indeferimento de créditos, a motivação da manutenção da glosa
deveria constar expressamente análise sobre todas as matérias de mérito que levaram a conclusão do
indeferimento do pedido pelo despacho decisório e que foram contestadas na manifestação de
inconformidade.
Assim, tendo-se constatado que a falta de análise dos principais argumentos de mérito
da recorrente levaram ao cerceamento do seu direito de defesa, é imperioso se reconhecer a nulidade
da decisão recorrida nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Ademais, este Colegiado, à exceção de matérias de ordem pública, não pode se
pronunciar sobre os temas suscitados pela recorrente e não analisados no acórdão recorrido
porque isto também se configuraria em cerceamento ao direito de defesa da recorrente pela
supressão da primeira instância julgadora administrativa.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto, para fins de declarar a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do
direito de defesa, determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão, na qual sejam analisados os argumentos de
mérito constantes da manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900028/2012-86
9

Fl. 1169
DF CARF MF
Original